Tribunal: TJMT
Processo: 1020298-81.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020298-81.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MIKAEL ROSA DE CARVALHO - CPF: 063.271.971-08 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa. O recorrente, assistido pela Defensoria Pública, pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para o regime fechado, sustentando que a mera reincidência não justifica maior gravosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a fixação do regime inicial fechado, imposta ao condenado reincidente específico por tráfico de drogas, encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal, bem como com as Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime inicial de cumprimento da pena é fixado a partir de critérios objetivos (art. 33, §2o, do CP) e subjetivos (art. 59 do CP), devendo o julgador fundamentar eventual agravamento com base em elementos concretos.

4.

O condenado reincidente não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o início da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

5.

A sentença considerou a reincidência específica e os maus antecedentes como circunstâncias desfavoráveis, justificando o regime mais rigoroso com base em elementos concretos e não na gravidade abstrata do delito.

6.

A fundamentação observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo violação às Súmulas 718 e 719 do STF, que vedam a imposição de regime mais severo com base apenas na gravidade abstrata do crime.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de regime inicial fechado para reincidentes, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, quando há fundamentação idônea (REsp n. 2.085.268/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; AgRg no HC n. 1.000.268/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1/7/2025).

8.

A fixação do regime fechado, portanto, observa os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, diante da reincidência específica do agente e de seus maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reincidência específica justifica, de forma idônea, a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos. 2. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios objetivos e subjetivos dos arts. 33 e 59 do Código Penal, podendo ser agravado quando presentes circunstâncias concretas desfavoráveis. 3. Não há violação às Súmulas 718 e 719 do STF quando o regime mais severo se fundamenta em elementos fáticos do caso, e não na gravidade abstrata do delito”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59; Lei n.o 11.343/2006, art. 42; LEP, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440; STJ, REsp n. 2.085.268/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, REsp n. 2.081.663/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.000.268/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1/7/2025; STJ, AgRg no HC n. 644.232/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 4/5/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MIKAEL ROSA DE CARVALHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MIKAEL ROSA DE CARVALHO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1020298-81.2023.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais constantes dos documentos digitais de ID 337348391, o apelante, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pleiteia a
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto
, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a imposição daquele mais gravoso. Alega, ainda, que a
mera reincidência não constitui fundamento suficiente para a fixação do modo de expiação de pena mais severo
, invocando, para tanto, o princípio da proporcionalidade, precedentes dos Tribunais Superiores e a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 337348393, nas quais rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer escrito sob o ID 341803393, opinando pelo conhecimento e
desprovimento

do
apelo
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, e o meio de impugnação utilizado mostra-se adequado e necessário para alcançar a finalidade almejada. Assim, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pela i. Defesa.

Para melhor elucidação do cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
MIKAEL ROSA DE CARVALHO
pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Conforme inquérito policial, dia 04 de setembro de 2023, por volta das 11h00min, na Rua Primavera, no 161, do bairro Primavera, bairro Pedregal, nesta cidade, o denunciado Mikael Rosa de Carvalho, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 17,84 g (dezessete gramas e oitenta e quatro centigramas), e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 684,84 (seiscentos e oitenta e quatro gramas e oitenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2023.135259-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, uma equipe da polícia militar realizava patrulhamento tático pelo bairro Pedregal quando avistou um indivíduo entregando entorpecente para outro. Diante do cenário os policiais tentaram proceder a abordagem dos suspeitos, contudo eles correram em direções opostas, motivo pelo qual a equipe se separou para alcançá-los.

Nessa ocasião, o suspeito que passou a droga, identificado posteriormente como o denunciado Mikael, entrou em sua residência e pulou o muro para a casa vizinha de no 488 da Rua Marmoré.

Após, a guarnição solicitou apoio da equipe ROTAM 03 e realizaram o cerco no local. Em seguida os agentes procederam o adentramento na residência, ocasião em que as equipes localizaram o Mikael deitado no corredor tentando se esconder. Iniciada busca pessoal no denunciado, os militares localizaram em sua posse 04 (quatro) porções de maconha e a quantia de R$ 76,00 (setenta e seis reais) em dinheiro.

Na sequência, a equipe retornou até casa do denunciado, onde localizou mais 01 (um) tablete rompido e outro 01 (um) pedaço, ambos de maconha, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de cocaína, e a quantia de R$

11.200,00 (onze mil e duzentos reais) em dinheiro. Por fim, foram encontradas 02 (duas) placas de identificação veicular, com numeração QCE-3495, pertencentes a um veículo roubado em Cuiabá e localizado na cidade de Santa Rita do Trivelato, conforme B.O de no 2022.122346.

Em entrevistas aos militares, Mikael informou que a grande quantia em dinheiro encontrada era proveniente do acúmulo da venda de entorpecentes.

Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que o denunciado Mikael é multirreincidente específico e ostenta duas condenações por tráfico de drogas (autos no 0039906-92.2017.8.11.0042 e no 0018929-45.2018.8.11.0042), cujas penas ainda não foram totalmente cumpridas (autos no 0006491- 50.2019.8.11.0042/SEEU). Ainda, possui condenação por crime de trânsito (autos no 0006436-39.2019.8.11.0062), e ostenta dois termos circunstanciados por posse de drogas para consumo pessoal (autos no 1073097-64.2022.8.11.0001 e no 1043759-11.2023.8.11.0001)”.
–
Denúncia, ID 337347945
.

Em razão dos fatos narrados, o acusado foi denunciado por tráfico de drogas, instaurando-se o devido processo legal, que culminou na
procedência da pretensão punitiva estatal
e em sua
condenação
, como incurso nas penas do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006. Inconformado com a condenação, interpôs recurso perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A
materialidade da infração penal
, bem como a respectiva
autoria imputada ao recorrente
, encontram-se amplamente comprovadas nos autos, não sendo sequer objeto de impugnação recursal. Com efeito, tais elementos podem ser extraídos do auto de prisão em flagrante delito (ID 337347910); do boletim de ocorrência no. 2023.250473 (ID 337347912); do termo de exibição e apreensão (ID 337347914); do laudo pericial n
. 311.3.10.9067.2023.135259-A0 (ID 337347930)
, que atesta resultado positivo para a presença de maconha e cocaína – substâncias de uso proscrito no território nacional; e, sobretudo, dos depoimentos prestados em juízo pelo policial militar
André Luiz Ferreira de Souza
, que implicou o acusado na prática do tráfico de entorpecentes (Mídias, ID 337348372).

Feitas essas breves considerações, passo à análise do mérito.

I –
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
:

No que se refere ao único pedido recursal –
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena
–, entendo que
não merece
prosperar.

Inicialmente, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O regime inicial de cumprimento de pena caracteriza-se, consoante magistério doutrinário penal consolidado, como o conjunto de regras e condições que disciplinam o modo pelo qual o condenado iniciará o cumprimento da sanção penal privativa de liberdade que lhe foi imposta, podendo ser fechado, semiaberto ou aberto, conforme os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal.

A determinação do regime inicial não constitui mera faculdade do julgador, mas sim dever legal, que deve ser exercido em estrita observância aos critérios objetivos e subjetivos estabelecidos pelo legislador, em consonância com os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

O artigo 33, §2o, do Código Penal estabelece os critérios objetivos para a fixação do regime, dispondo que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime aberto; o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) e não exceda 8 (oito) anos, poderá iniciá-la em regime semiaberto; e o condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não ultrapasse 8 (oito), deverá iniciá-la em regime fechado.

Não obstante os critérios objetivos, o §3o do mesmo dispositivo legal determina que a escolha do regime inicial deverá observar os critérios do artigo 59 do Código Penal, ou seja, as circunstâncias judiciais, permitindo ao julgador, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, fixar regime mais gravoso que aquele previsto objetivamente.

No caso concreto, verifica-se que o apelante
MIKAEL ROSA DE CARVALHO
foi condenado à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.

Aplicando-se o critério objetivo do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, verifica-se que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito), poderá iniciar o cumprimento em regime semiaberto.
Todavia, o dispositivo legal é claro ao estabelecer que tal regra se aplica ao “
condenado não reincidente
”, o que não se aplica ao recorrente
.

Com efeito, conforme se extrai da sentença condenatória e dos documentos dos autos, o apelante é reincidente específico, possuindo condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico de drogas, conforme execução penal n.o 0006491-50.2019.8.11.0042, circunstância devidamente valorada pelo juízo a quo na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência.

Na hipótese, verifica-se que a magistrada sentenciante, ao fixar o regime fechado, considerou
não
apenas o
quantum
da pena aplicada (
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
), mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os
antecedentes criminais
e
a reincidência específica
do apelante, circunstâncias devidamente fundamentadas na sentença.

A sentença condenatória é expressa ao consignar que “
Nos termos do artigo 33, § 2o e § 3°, do Código Penal, e, estabeleço o regime inicial em FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a reincidência do sentenciado
” (sic, ID 337348380, p. 11), demonstrando que o juízo de origem não se limitou a aplicar mecanicamente o critério objetivo do
quantum
de pena, mas analisou as circunstâncias concretas do caso para determinar o regime.

Com efeito,
não se vislumbra a alegada ausência de fundamentação da sentença condenatória
, que analisou detidamente as circunstâncias judiciais e fundamentou adequadamente a fixação do regime inicial fechado, com base na reincidência do apelante e nas demais circunstâncias desfavoráveis constantes dos autos
.

Outrossim, impende ressaltar que o objetivo da imposição de regime mais gravoso é justamente
punir com maior rigor aquele que, embora já submetido à tutela estatal, não se beneficiou da oportunidade de ressocialização, tampouco se absteve de novas práticas delitivas
. Tal entendimento encontra respaldo no enunciado n.o 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Quanto à alegada violação das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, não assiste razão à defesa. Referidos enunciados vedam a fixação de regime mais gravoso com base exclusiva na gravidade abstrata do delito, o que não se verifica no caso em apreço.

Na presente hipótese, a fixação do regime inicial observou elementos concretos constantes dos autos, especialmente a
reincidência e a existência de maus antecedentes
, o que justifica a adoção do regime mais rigoroso.

A propósito, colaciono julgados da Corte Cidadã em casos análogos ao presente,
in verbis
:

“(...) 4. A fixação do regime inicial fechado encontra suporte em fundamentação idônea, considerando a reincidência do réu e o fato de ter sido preso em flagrante enquanto gozava de liberdade provisória em outro processo penal.
A decisão está em conformidade com os arts. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal, bem como com as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ, que admitem regime mais severo para reincidentes, independentemente da pena aplicada
. 5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a reincidência do recorrente, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso especial desprovido”.
(REsp n. 2.085.268/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – Destaquei.

“(...) 3.
A fixação do regime inicial de cumprimento de pena obedece aos parâmetros dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal, podendo ser mais gravoso que o indicado pela pena aplicada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.
4.
No caso, o regime inicial fechado foi fixado com base em fundamentação idônea, destacando a multirreincidência específica do recorrente em crimes de furto, bem como a existência de maus antecedentes, circunstância judicial desfavorável que justifica maior rigor no regime prisional, em observância ao princípio da individualização da pena
. 5. A jurisprudência do STJ admite a fixação de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou da reincidência específica, como no caso em análise. (...) 8. Recurso desprovido”.
(REsp n. 2.081.663/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – Destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Na identificação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal. |Além disso, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, consoante o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
. 2
. A reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2o do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes
. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 1.000.268/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.) – Destaquei.

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
. 5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
(...)”
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).
–
Destaquei.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Portanto,
não há falar em abrandamento do regime
inicial de cumprimento de pena imposto pelo juízo monocrático.

II –
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MIKAEL ROSA DE CARVALHO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1020298-81.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026